Tribunal: TJMT
Processo: 1019242-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1019242-47.2020.8.11.0000
Recorrente: Indiana Agri Comércio e Exportações de Cereais Eireli
Recorrido: Fabiano Dall Asta
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Indiana Agri Comércio e Exportações de Cereais Eireli, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 86926472):
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTE SUA INTEMPESTIVIDADE – AGRAVO INTERPOSTO ALÉM DO PRAZO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO JUÍZO A QUO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTAGEM A PARTIR DA DATA DA CIÊNCIA DA DECISÃO EFETIVAMENTE AGRAVADA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A matéria devolvida a esta Corte, por meio do presente Agravo Interno cinge-se à análise da tempestividade do recurso de Agravo de Instrumento interposto após o prazo estabelecido pelo Código de Processo Civil, em seu art. 1003, § 5o, do CPC.
2. Como a Agravante tomou inequívoco conhecimento da referida prestação jurisdicional, quando da apresentação da manifestação em face da primeira decisão em 10/08/2020, qualquer irresignação quanto à forma de seu cumprimento e efeito deveria ser sido apresentada por meio de recurso próprio (art. 1.015, § único e 1.022, ambos do CPC), cuja omissão tornou preclusa a possibilidade de revisão (art. 223 do CPC).
3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição do recurso cabível, o qual tem iniciada sua contagem a partir da ciência do primeiro despacho, restando clara a sua intempestividade”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1019242-47.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 12/05/2021, p. 18/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 93887985.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de interno proposto por Indiana Agri Comércio e Exportações de Cereais Eireli, o qual manteve a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento n. 1019242-47.2020.8.11.0000, ante a sua intempestividade.
A parte recorrente alega violação ao artigo 493 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “não há que se falar em preclusão em relação o Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo a quo”.
Argumenta que “não há o que se falar em preclusão da matéria em sede recursal, haja vista que após a decisão de primeiro grau que deferiu os pleitos do Recorrido, foi levado ao conhecimento do d. Juízo a quo novos fatos que influíam no julgamento da questão, sendo proferida nova decisão plenamente suscetível de recurso, em total conformidade com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o inciso LV da CF/88), bem como do duplo grau de jurisdição”.
Suscita afronta aos artigos 7o, 9o, 10 e 135 do CPC, porquanto “o Recorrido pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica em ação de conhecimento, sem, contudo, juntar aos autos um elemento comprobatório que pudesse ensejar o deferimento do pedido de forma inaudita altera pars. Todavia, o juízo de origem deferiu o petitório, sem oportunizar à parte Recorrente o exercício da ampla defesa e contraditório, na forma prevista em lei”.
Recurso tempestivo (id 96811478) e preparado (id 96773962).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 97168996.
Contrarrazões no id 100780960.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “não há o que se falar em preclusão da matéria em sede recursal, haja vista que após a decisão de primeiro grau que deferiu os pleitos do Recorrido, foi levado ao conhecimento do d. Juízo a quo novos fatos que influíam no julgamento da questão, sendo proferida nova decisão plenamente suscetível de recurso, em total conformidade com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o inciso LV da CF/88), bem como do duplo grau de jurisdição”.
No acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“Não obstante os esforços hercúleos da parte agravante, como se vê, as decisões monocráticas combatidas não merecem reparos.
O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição do recurso cabível, o qual tem iniciada sua contagem a partir da ciência do primeiro despacho.
É defeso à parte discutir e ao julgador analisar, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. (art. 505 e art. 507, ambos do CPC).
Ainda que a parte tenha apresentado o pedido de reconsideração aduzindo ‘fatos novos’, resta preservada a natureza do pedido de reconsideração, independente da nomenclatura utilizada na peça, pois não restam dúvidas de que a parte objetivava a reconsideração do magistrado”. (id 86926472 - Pág. 12) [g.n.]
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso cabível, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
III O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual o mero pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
(...)
VI Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1709894/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 493 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação aos artigos 7o, 9o, 10 e 135 do CPC, a parte recorrente assevera que “o Recorrido pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica em ação de conhecimento, sem, contudo, juntar aos autos um elemento comprobatório que pudesse ensejar o deferimento do pedido de forma inaudita altera pars. Todavia, o juízo de origem deferiu o petitório, sem oportunizar à parte Recorrente o exercício da ampla defesa e contraditório, na forma prevista em lei”.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, notadamente porque o agravo de instrumento sequer foi conhecido, ante o reconhecimento da sua intempestividade, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.